Tribunal: TJBA
Processo: 8081631-38.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8081631-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 380 DO STJ. TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINAL (SUSCITADO). CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação revisional de contrato, em razão de prévia distribuição de ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato, tendo o juízo suscitado declinado da competência sob alegação de conexão e risco de decisões conflitantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão fundada no mesmo instrumento contratual, a justificar a reunião dos processos e a modificação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples existência de ações fundadas no mesmo contrato não configura conexão, quando os pedidos e as causas de pedir são distintos. A ação revisional tem por objeto a discussão de cláusulas contratuais e valores, enquanto a ação de busca e apreensão visa à retomada do bem em razão do inadimplemento, evidenciando finalidades diversas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inexistir conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, caracterizando-se, no máximo, prejudicialidade externa. A Súmula 380 do STJ estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, afastando a interdependência entre as demandas. Não há risco concreto de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos, podendo tramitar de forma autônoma em juízos distintos. A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito reforça a inexistência de motivo para deslocamento da competência da ação revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Fixada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; CPC, art. 951, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8054556-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.07.2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8030694-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14.05.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8019992-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8081631-38.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-11796